Tribunal: TJDFT
Processo: 0748678-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO – RJET. INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRIONAL. ARTIGO 1.013, § 4o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEORIA DA CAUSA MADURA). FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS EM PATAMAR COMPATÍVEL COM O TRABALHO E VALOR ECONÔMICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TABELA DA OAB. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O prazo prescricional de 5 (anos) para a ação de cobrança de honorários advocatícios é previsto no artigo 25, caput, da lei n. 8.906/1994 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) e no artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil.

2. Relativamente ao contrato de prestação de serviços advocatícios atrelado ao processo n. 2009.01.1.109620-5 (16a Vara Cível de Brasília), a fluência do prazo prescricional foi suspensa durante o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, em razão da pandemia da Covid-19, conforme determinado pelo artigo 3o da lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado – RJET, de modo que o termo final restou protraído para a data de 1o/05/2023.

3. Conforme preconizado pelo artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura): “Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

4. Ao tempo do trânsito em julgado da referida ação, preconizava o artigo 22 da lei 8.906/1994, que: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

5. A estipulação dos honorários, no caso em exame, foi precária, sem qualquer contrato formal, cujo aceite dos termos não pode ser substituído por declarações pessoais, motivo pelo qual a valoração dos honorários deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. In casu, revela-se a decisão mais justa arbitrar os honorários contratuais com base na tabela da OAB/DF que, no item “19” fixa para ações monitória e cobrança, judicial ou extrajudicial, de 10% a 20% sobre o valor atualizado do débito, estabelecendo-os no percentual mínimo.

7. O dano moral indenizável se configura na hipótese de violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, isto é, quando o titular do direito sofre prejuízos em algum de seus atributos, como o nome, a honra, a liberdade ou a integridade física e/ou psíquica.

8. Na hipótese, os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque os direitos de personalidade já que, em última análise, a honra, intimidade, vida privada e a imagem do apelante não foram abaladas.

9. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS.